Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011852-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO E OUTRO
PACIENTE(S): WEBERSON TAVARES PEREIRA E JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 408785), que indeferiu o pedido revogatório da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) a ausência dos pacientes em audiência de instrução e julgamento não ofenderia a ordem pública porque “no curso do processo, [...] não se envolveram em nenhuma prática definida como crime, tornando-se então desnecessária a prisão”; 2) os pacientes são primários e possuem bons antecedentes e atualizaram o endereço nos autos.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ (ID 45143983), com documentos (ID 45143984).
Relatos.
Em 19.8.2015, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, ao julgar no julgamento do HC no 93974/2015, sob relatoria deste magistrado, substituiu a segregação preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (Sistema Primus).
Em 12.3.2020, o Juízo singular [12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], em audiência de instrução e julgamento, decretou a prisão preventiva dos pacientes porque não compareceram ao ato, “a fim de assegurar garantia da ordem pública, bem como conveniência da instrução criminal” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 408785/Comarca de Cuiabá).
Em 19.5.2020, indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva nestes termos:
“[...] em que pese as alegações dos acusados, tenho que razão não lhes assiste, primeiro porque a situação processual não sofreu nenhuma modificação e segundo, o réu mudou de endereço não informando ao Juízo, como se não respondesse a nenhuma ação penal, o que resultou em inúmeras tentativas frustradas para localização, conforme se observa às fls. 470/473, 485, 497, 503/504 e 512/517, dificultando sobremaneira a conclusão da instrução processual de crime cometido em meados de 2015.
Destaca-se que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, bem como conveniência da instrução criminal, destacando que os réus foram colocados em liberdade com o compromisso de comparecerem a todos atos judiciais, o que não ocorreu em total desrespeito ao compromisso judicial.
Tais indícios são suficientes para demonstrar a latente necessidade da manutenção cautelar, uma vez que preenchem requisitos objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais seja, garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
Registre-se que é entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios que o fato do réu ter residência fixa e trabalho no distrito da culpa não são suficientes para autorizar a soltura provisória quando presentes razões que recomendam a segregação cautelar, como é o caso em apreço que restou demonstrado que o réu solto poderá dificultar sua localização novamente, demonstrando assim evidências de que, se colocado em liberdade antes do julgamento criminal poderá retardar ainda mais a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Importante ressaltar, ao arremate, que manter a prisão preventiva não se trata de antecipar a pena dos acusados, e sim, através das análises concretas do comportamento do indivíduo cuja conduta tendenciosa contrária ao bom convívio no meio social resta evidente, sendo que a medida que resta ao Estado é manter os réus custodiados até o transcorrer da ação penal, visando assegurar a ordem social, bem como a própria credibilidade da justiça.
Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da defesa elaborado às fls. 536/551 e por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de Weberson Tavares Pereira e Johnathan Tavares Pereira, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ao menos para o momento, sem prejuízo de nova análise após a conclusão da instrução processual.” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - Código 408785/Comarca de Cuiabá)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal porque os pacientes mudaram de endereço e não comunicaram o Juízo.
Isso porque, os pacientes descumpriram injustificadamente a condição da liberdade provisória [concedida no HC no 93974/2015}, especificamente “de comparecimento a todos os atos processuais” , de modo a constituir motivação idônea para nova decretação de prisão preventiva (STJ, HC o 491.288/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 10.5.2019).
Frise-se ser dever dos pacientes/denunciados comunicar ao juiz da causa qualquer modificação de endereço para viabilizar sua localização e a comunicação quanto à realização dos atos do processo (STJ, RHC no 69.772/ES - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 20.5.2019).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes, para preservar a instrução criminal, em análise perfunctória, ao considerar que os pacientes descumpriram as medidas cautelares anteriormente impostas e não instruíram este HC com documentos que comprovem o endereço em que podem ser localizados, a evidenciar risco à instrução processual e aplicação da lei penal (STJ, HC no 548.718/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -25.5.2020).
Por fim, este HC não está instruído com qualquer documento para se aferir o estado de saúde ou eventual enquadramento no rol de doenças crônicas que podem conduzir a um agravamento do estado geral de saúde dos pacientes pela COVID-19.
A Resolução No 62 do c. CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica a concessão automática de prisão domiciliar.
Para ser concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia mostra-se necessário comprovar: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida ” (STJ, AgRg no HC no 566.322/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO